Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO ANTERIOR Á PARTILHA. NECESSIDADE. § 5o DO ARTIGO 664 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

No arrolamento comum, a expedição do formal de partilha depende da prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio (artigo 664, § 5o, do CPC).

Apelação Cível provida.